Tribunal: TJSP
Processo: 1001648-77.2019.8.26.0407
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
*Ação regressiva – Seguro – Danos em equipamentos do segurado, em razão de oscilação de energia elétrica – Cerceamento de defesa – Não ocorrência – Interesse de agir patente – Desnecessidade de prévio requerimento administrativo – Preliminares afastadas – Análise do mérito – Responsabilidade objetiva – Dever de indenizar inafastável – Ação julgada procedente – Decisão correta –

Ementa:
*Ação regressiva – Seguro – Danos em equipamentos do segurado, em razão de oscilação de energia elétrica – Cerceamento de defesa – Não ocorrência – Interesse de agir patente – Desnecessidade de prévio requerimento administrativo – Preliminares afastadas – Análise do mérito – Responsabilidade objetiva – Dever de indenizar inafastável – Ação julgada procedente – Decisão correta – Recurso improvido, com majoração dos honorários advocatícios.*